Tribunal: TJMT
Processo: 0004760-56.2017.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004760-56.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEISDAIANI DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 023.886.941-59 (APELADO), DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 998.628.751-00 (APELADO), CARLOS SANTOS COSTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO IZIDORO DOS SANTOS - CPF: 018.999.571-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS MAJORADO [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343/2006] – PLURALIDADE DE RECORRENTES –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE EM COMUM DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL [ART.28 DA LEI 11.343/06] – INVIABILIDADE – RECORRENTES SURPREENDIDOS, EM REVISTA, NO INTERIOR DA CELA COM 57G G DE

PASTA BASE DE COCAÍNA E 52,5G DE MACONHA E R$ 517,00 (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS) –
TESTEMUNHOS DE POLICIAIS PENAIS, RATIFICADOS EM JUÍZO, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO

N. 8 DO TJMT – TERMO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO [MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS EM 13 (TREZE) PORÇÕES DE COCAÍNA, 11 (ONZE) PORÇÕES DE MACONHA] – TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – PRIMEIRO RECORRENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA Nº 2000301-63.2022.8.11.0064 E 0003040-39.2005.8.11.0064 (PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO E FURTO) E SEGUNDO RECORRENTE COM EXECUTIVO DE PENA Nº 2000066-05.2020.8.11.0020, CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDIÇÕES DOS AUTOS QUE INDICAM ÓBICE A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo

n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal manejado por CARLOS SANTOS COSTA e PAULO IZIDORO DOS SANTOS objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara [Criminal] da Comarca de Alto Araguaia/MT, que
nos autos da a
ção penal n. 0004760-56.2017.8.11.0020, condenou o primeiro a pena de
13 [treze] anos e 05 [cinco] meses de reclusão,
no regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 1.358 [mil trezentos e cinquenta e oito] dias-multa, cada qual à razão de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época do fato e, o segundo, à pena de
06 [seis] anos, 09 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão
, a ser cumprida, igualmente, no sistema inicial fechado e pagamento de 680 [seiscentos e oitenta] dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, ‘caput’, c/c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006. (Id. 165469330)

Inconformados, os apelantes pugnam pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando, para tanto, a insuficiência probatória. (Id.165469345).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 165469349)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Katia Maria Aguilera Rispoli, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 171092196)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME EQUIPARADO À CONDIÇÃO DE HEDIONDO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - INADMISSIBILIDADE - PROVAS SEGURAS E CONCRETAS DA MERCANCIA DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS - A PRIMEIRA SUFRAGADA PELOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS, RATIFICADOS EM JUÍZO, EM TOTAL HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO PARA OS AUTOS - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE SERVIDORES POLICIAIS - VALIDADE - A SEGUNDA EVIDENCIADA PELO TERMO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO [MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS E EMBALADAS EM TUBOS PLÁSTICOS] - A ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO NÃO IMPEDE A TRAFICÂNCIA - PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS BASTA QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO NO INTERIOR OU NAS IMEDIAÇÕES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, NÃO SE EXIGINDO A EFETIVA TRADIÇÃO DA SUBSTÂNCIA - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Alegam, que a sentença carece de provas para condenação, porquanto inexistem outros elementos que comprovam com a certeza necessária o exercício de traficância pelos recorrentes, razão pela qual, destaca que a desclassificação para uso de entorpecentes é medida de rigor no caso.

Argumentam que, em ambas as fases da persecução penal os apelantes admitiram a propriedade das substâncias encontradas, mas negaram a prática da traficância, afirmando que as drogas seriam destinadas apenas ao consumo.

Assim, nada obstante a inconteste apreensão de drogas em poder dos recorrentes, mesmo que no interior de estabelecimento prisional, ressalta que a suspeita quanto a prática da mercancia de drogas não se confirmou, posto que os agentes públicos somente lograram encontrar pequena quantidade de entorpecentes em poder de cada um deles, nada mencionando concretamente sobre eventual ato de entrega ou comercialização

Pois bem. Narra a denúncia, em síntese: (ID.165469652)

“Narra a peça informativa anexa que, no dia 14 de maio de 2017, por volta das 17h00min, na Cadeia Pública, nesta cidade, os denunciados, consciente e dolosamente, mantiveram consigo substância que causa dependência física e psíquica (Laudo fls. 51/53), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comercialização. Consta do incluso caderno investigativo que, na data, horário e local encimados, foi encontrado um túnel que dá acesso ao banho de sol,

motivo que ensejou a necessidade de fazer vistoria nas celas do ergástulo público municipal.
Ao realizar a revista no local, foram encontrados, na posse dos denunciados 13 (treze) porções de cocaína, 11 (onze) porções de maconha, consoante laudo de constatação de fls. 48/53
. Durante as investigações, foi apurado que os denunciados já foram indiciados pelo crime de tráfico de drogas. Deste modo, constata-se que as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais indicam que a droga armazenada era destinada à comercialização. Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência, CARLOS SANTOS COSTA e PAULO IZIDÓRIO DOS SANTOS como incursos no art. 33 da Lei nº 11.343/06.”(Negritou-se)

A materialidade delitiva consta do boletim de ocorrência (Id.165469652-fls.12/14), termo de apreensão (Id.165469652-fls.15), Laudos Periciais Definitivos nº 3.14.2017.36925-01 (Id.165469652-fls.51/53) e nº 31.4.2018.42929-01 (Id.165469652-fls.54/56), que aponta:

·

13 (treze) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos, cada qual acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado;

·

09 (nove) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado;

·

02 (duas) porções de material de tonalidade castanho-esverdeada, constituída de algodão hidrófilo impregnado de resquícios, cada qual acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado.

Transcrevo as declarações da Policial Penal Leisdaiane Oliveira Resende, prestados em solo extrajudicial:

“QUE é agente penitenciária, lotado na cadeia pública de Alto Araguaia, que na data de 14/05/2017, em um domingo de visitas dos familiares dos reeducandos, o portão foi aberto por volta das 12h:00min, para que os familiares adentrasse a Unidade Prisional, contudo nenhum dos familiares queriam entrar, que a depoente esclarece que ela e seus colegas de serviços estranharam e começaram a observar o comportamento dos familiares que se encontravam do lado de fora da Unidade, instante que os reeducandos das celas 2 e 3, a todo momento chamavam os agentes penitenciários para abrirem as celas, para que eles pudessem organizar o pátio, e montar as tendas com lençóis, sendo que somente vinte minutos depois dos portões aberto que os familiares começaram a entrar; QUE, a depoente afirma que devido as atitudes estranhas, tanto dos familiares quanto dos reeducandos, fizeram com eles desconfiassem que eles poderiam estarem tramando algo, e resolveram não abrir as celas enquanto não terminasse a revista dos familiares que adentraram a Unidade; QUE, durante o período de visita transcorreu tudo normal, e ao final quando os familiares ainda se faziam presente no interior da Unidade, os reeducandos retiraram as tendas e já estariam no "canto" da parede do "banho de sol", de costas como sempre fazem após as visitas, momento em que os agentes solicitaram aos presos que os ajudam chamados de "correrias", pegassem os cadeados e trancassem as celas, e que somente após este procedimento que os familiares saíram do pátio, em seguida foi servido a janta com de costume; QUE, a depoente afirma que por volta das 1 8h:00min, quando fazia rondas.

instante que ao passar em frente a bigorna que dá acesso ao banho de sol e ao pátio observou uma grande quantidade de cobertores no chão, e como esse dia tudo estava saindo anormal, avisou aos demais agentes e imediatamente eles foram até a bigorna e solicitaram aos "correria" que adentrassem suas celas e que a depoente e os demais agentes iriam entrar no pátio, momento que ao retirarem os cobertores foi descoberto um túnel na quadra do banho de sol, instante que foi realizado a chamada nominal dos reeducandos e perceberam que nenhum havia fugido; QUE, a depoente alega que em seguida o diretor Djalma foi comunicado do ocorrido e se fez presente imediatamente e já ligou para a Polícia Militar, pedindo seu apoio para que fosse realizada uma revista aos reeducandos e no interior das celas; QUE, a depoente afirma que no buraco cavado pelos reeducandos foram encontrado barras de ferros, pedaço de madeira, serra de metal, pratos; QUE, perguntado para a depoente se foi identificado algum reeducando que teria ajudado a cavar o túnel que seria utilizado para fuga, RESPONDEU, negativamente à indagação; QUE, perguntado para a depoente se após ser realizado a revista dentro da celas e a revista pessoal do presos pode ser identificado de quem seria os aparelhos celulares apreendidos, as drogas e dinheiro, RESPONDEU que os aparelhos celulares, drogas e uma quantia em dinheiro foram todos encontrados dentro das celas, porém, não pode ser identificado quem seria o proprietário, mas que ressalta que dois reeducandos, quando a serem revistados pelos Agentes Penitenciários, foram encontrado entorpecentes em posse dos mesmos, e que sabe informa que foram encontrado com PAULO IZISORO DOS SANTOS três (03) papelotes de uma substância análogo a pasta base de cocaína, e com o reeducando CARLOS SANTOS COSTA uma grande porção esverdeada análogo a droga conhecida vulgarmente como "maconha"; Nada mais disse

De igual teor, são as declarações do policial penal, Djalma Alves de Souza Junior:

“QUE é agente penitenciário, lotado na cadeia pública de Alto Araguaia, e que no momento é o diretor da Unidade Prisional; QUE, na data do dia 14/05/2017, por volta das 18h:30min, foi informado pelos Agentes Penitenciário da Unidade que foi descoberto um buraco que serviria como túnel na quadra do pátio do "banho de sol", que seria utilizado pelos reeducando para fuga em massa; QUE, o depoente afirma que após ser informado imediatamente se dirigiu até a Unidade, e retornou todos reeducando para suas devidas celas, e pode constatar a veracidade dos fatos, instante que ligou para Polícia Militar, onde pediu apoio para que ajudassem em um procedimento de revista aos reeducandos e no interior das celas; QUE, o depoente esclarece que foram retirados todos os reeducandos e seus pertences do interior das celas e colocados no pátio para que fosse realizado a revista pessoal e nos pertences, salientando que somente o básico foi deixado nas celas, sendo que foram encontrados diversos objetos no interior da Unidade Prisional, dentre eles: ferros utilizados par fazer o buraco que serviria com túnel para fuga dos reeducandos, vários aparelhos celulares, chips para celulares, pedaço de serra de metal, diversas porções de uma substância análogo a pasta base de cocaína e maconha, uma certa quantia no valor de R$517,50 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos); QUE, perguntado para o depoente se sabe informar de quais celas são os materiais apreendidos e quem possa ser o proprietários dos mesmos, RESPONDEU que não é possível identificar, devido os aludidos objetos serem encontrado nos mais variados lugares como, de baixo da "jéga", (cama dos reeducando), buracos nas paredes dentro de colchões, dentro do ralo do banheiro, dentro do vaso sanitário e jogados no chão; QUE, perguntado para o depoente se teria encontrada em posse de algum reeducando algum material apreendido, RESPONDEU, que ao revistar o reeducando PAULO IZIDORO DOS SANTOS, foi encontrado em sua posse, mais precisamente em sua cueca, (dentro da costura), três papelotes de uma substância que aparentava ser "pasta base de cocaína" e que com o reeducando CARLOS SANTOS COSTA, foi encontrado em também em sua cueca, (dentro da costura) e em sua boca, porções de uma substância aparentando ser "maconha"; QUE, perguntado para o depoente se recorda qual Agente Penitenciário o acompanhava no momento em que foi encontrado entorpecentes com os reeducandos, RESPONDEU que se recorda bem do Agente Jaques Soares; Nada mais disse.”

Em juízo, o Policial Penal Djalma Alves de Souza Júnior confirmou o seu depoimento prestado em sede policial, afirmando:

“Ministério Público: O senhor se recorda desse dia? Imagino que seja um dia bem peculiar em que foi encontrado um túnel, início de um túnel.

Testemunha: Sim, senhora, teve também essa situação no banho de sol né?!

Ministério Público: Isso. Depois foi realizado a revista pessoal nesses dois reeducandos?

Testemunha: É, foram revistados todos, acredito que eles ainda não tinham passado ainda por esse procedimento da gente pedir para entregar a roupa pra gente fazer a revista, então eles

imaginavam que era só abaixar a roupa e vestir a roupa que estava tudo certo, mas aí eu pedi para cada um me entregar essa roupa e eu fosse revistar.

Ministério Público: Então foi o senhor que revistou a roupa?

Testemunha: Sim, senhora. Ministério Público: O senhor falou que foi encontrado na cueca?

Testemunha: É, na cueca e na bermuda, eu acho que do Paulo Izidoro foi na cueca e do outro foi na bermuda dele, na costura da bermuda.

Ministério Público: No meio da costura que eles escondem? Testemunha: Sim, senhora, no meio da costura. Eles rasgam um vãozinho nela e ali eles vão enfiando porque assim, muitos agentes não pegam na vestimenta dele, aí fica fácil para eles esconderem dessa forma, aí nesse dia eu resolvi pegar na vestimenta deles e foi quando foi encontrado. [...]

Ministério Público: Em relação a revista pessoal que foi encontrada com eles, no depoimento do senhor, Djalma, lá na delegacia o senhor afirmou que com o Paulo foi encontrado na cueca 03 papelotes, aparentado ser pasta base e com o reeducando Carlos foi encontrado em sua cueca, dentro da costura, e em sua boca, porção de substância aparente sendo maconha. O senhor recorda de ter encontrado junto com o Carlos na cueca e na boca dele?

Testemunha: Sim senhora, da boca a senhora fez eu recordar, exatamente. Ele tinha e era a mesma sacolinha das que estavam dentro da bigorna, estava dentro da boca dele. A gente pede para abrir a boca, colocar a língua para fora e passar o dedo dentro da bochecha com o intuito de se tiver alguma coisa no canto sair também.

Juiz: Qual deles? Eu não entendi.

Testemunha: Do Carlos! Do Paulo Izidório eu não tenho dúvidas que estava na cueca. Do Carlos foi isso aí mesmo, na boca e não lembro se era no short ou se estava dentro da cueca, mas da boca dele a senhora me fez lembrar agora.

Ministério Público: Na delegacia o senhor falou que estava na cueca, dentro da costura, e na boca do Carlos. O senhor confirma essa informação, o seu depoimento?

Testemunha: Sim, senhora.”

Transcrevo as declarações prestadas pelo diretor do Diretor da Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT acerca do ocorrido:

“[...] Ministério Público: Além desses dois, do Paulo e do Carlos que você encontrou na vestimenta deles essas porções, outros reeducandos também tinham, foram encontrados com eles ou só esses dois nesse dia?

Testemunha: Acredito que foi só esses dois, doutora, que eu levei para fazer o boletim de ocorrência.

Ministério Público: O senhor sabe dizer se eles estavam na cadeia há muito tempo? Se eles estavam ali por algo relacionado ao tráfico de drogas?

Testemunha: Esse Carlos eu acho que ele tinha recente vindo preso nessa época, ele era preso, passou muito tempo preso em Rondonópolis/MT. Agora o Paulo Izidório já era reincidente, já tinha sido pego com droga dentro da cadeia também, do Paulo Izidório não tinha sido a primeira, eu acho que tenho dois boletins de ocorrência em desfavor dele desse mesmo método dele com droga, do Paulo Izidório, já do Carlos foi a primeira vez dele.

Ministério Público: No termo de apreensão, narra especificamente aqui a quantidade de gramas. Seriam 57 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína e 52,5 de substância análoga a maconha. Era mais de uma porção, eram várias porções que o senhor encontrou, eram pequenas?

Testemunha: Eram várias porções, salvo engano do Paulo tinham várias porçõezinhas no vão da cueca dele, não sei se do Carlos era uma única porção [...]”

Com efeito, tem-se que após as revistas pessoais realizadas no apelante Paulo Izidório dos Santos, foi constatado que o mesmo guardava dentro da costura de sua da roupa intima três porções de pasta base de cocaína para fins de traficância no interior do estabelecimento prisional.

Outrossim, quando realizada a revista pessoal no apelante Carlos Santos Costa, foi constatado que tinha em sua peça intima e no interior de sua boca, porções de maconha para fins de traficância no interior do estabelecimento prisional, um total de 57g gramas de pasta base de cocaína e 52,5g de maconha.

Conforme delineado pelo juiz na sentença, não persiste a tese da defesa de que a droga apreendida era destinada ao uso dos réus. Pois, “
o réu Carlos negou ser usuário na data dos fatos, e Paulo embora tenha narrado o vício em substâncias entorpecentes quando inquirido em juízo, afirmou ter como vício apenas em bebida alcóolica, no depoimento prestado em sede policial, negando ainda a propriedade da droga encontrada em sua posse. Ainda, a quantidade e a qualidade das substâncias apreendidas na posse dos réus e na cela onde se encontravam é desproporcional ao uso pessoal
.”(excerto da sentença
– Id.
165469330)

Além disso, vale consignar que os policiais ainda lograram êxito em localizar aproximadamente R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais) escondido dentro da cela dos recorrentes, sendo que, conforme narrado pelo Policial Penal Djalma Alves de Souza Júnior, em juízo, tal quantia era fruto do tráfico de entorpecentes que existia no interior do estabelecimento penal.

Ademais, a desclassificação da conduta não se faz oportuna no caso vertente, pois, o recorrente Paulo Izidório dos Santos ostenta o Executivo de Pena nº 2000066-05.2020.8.11.0020, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, com trânsito em julgado em 18/02/2021. E, o apelante Carlos Santos Costa, em igual sentido, ostenta condenação criminal, conforme autos de execução penal nº 2000301-63.2022.8.11.0064 e 0003040- 39.2005.8.11.0064 (prática do crime de roubo majorado e furto).

Ressalto que o crime de Tráfico de entorpecentes, trata-se de tipo penal de ação múltipla, não exige, para configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia, mera comercialização de qualquer núcleo do tipo penal, configura a prática do referido crime. Corroborando tal entendimento, destaca o Julgado do STJ:

(...) Consoante Jurisprudência esta Corte, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (AgRg no AREsp n. 303.213/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/10/2013). 5. Agravo regimental improvido. ” (AgRg no AREsp 397.759/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015) destaquei.

Cediço, que o tipo penal previsto no ‘caput’ do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Destarte, o fato de incorrer em
qualquer dos verbos nucleares
do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A propósito, é o Enunciado Orientativo n. 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, cito o aresto do TJMT:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Ademais, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o agente seja surpreendido fazendo o comércio ilícito propriamente dito, ou seja, basta que incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização

Nessa linha, cito a seguinte jurisprudência:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Assim, ao contrário do que alegam os apelantes, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06
.

A propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 06/12/2020).

Neste contexto, havendo provas caracterizadas que autorizam o Juízo condenatório pelo crime de tráfico ilícito de drogas, a tese de desclassificação não comporta amparo.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, DESPROVEJO os recursos de apelação de CARLOS SANTOS COSTA e PAULO IZIDORIO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025